Tribunal: TJES
Processo: 0017229-25.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória ajuizada por loteadores, visando à declaração de nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual e o Município de Linhares/ES, sob alegação de vício de consentimento por coação moral decorrente de bloqueios judiciais de bens (Bacenjud/Renajud) decretados em ações de ressarcimento ao erário relativas à execução de obras de infraestrutura no loteamento “Residencial Santa Isabel”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se medidas cautelares de indisponibilidade de bens, deferidas judicialmente em ação de ressarcimento ao erário, configuram coação apta a anular Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação apta a anular negócio jurídico exige fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa ou aos bens, nos termos do art. 151 do Código Civil.

4. A ameaça do exercício regular de um direito não configura coação, conforme dispõe expressamente o art. 153 do Código Civil.

5. Medidas de bloqueio patrimonial determinadas por decisão judicial fundamentada em ação de ressarcimento ao erário constituem exercício regular do direito de ação e do poder geral de cautela, não caracterizando ameaça ilícita.

6. A insurgência contra eventual excesso nas medidas constritivas deve ser veiculada pelos meios processuais próprios, não servindo como fundamento para invalidação de acordo posteriormente celebrado.

7. A celebração de TAC para pôr fim a litígios e disciplinar obrigações decorrentes de impacto urbanístico configura exercício da autonomia privada, especialmente quando realizada com assistência de advogados e homologação judicial.

8. O loteador é responsável pela implantação da infraestrutura básica do empreendimento, nos termos da Lei nº 6.766/79, não havendo falar em enriquecimento sem causa do Município pela execução direta das obras necessárias.

9. Inexistindo prova de ameaça ilegal ou vício de consentimento, mantém-se a validade do TAC e afasta-se o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens determinada por decisão judicial, no exercício regular do direito de ação, não configura coação apta a anular negócio jurídico.

2. A ameaça do exercício normal de um direito, nos termos do art. 153 do Código Civil, afasta a caracterização de vício de consentimento.

3. O loteador é responsável pela implantação da infraestrutura básica do loteamento, nos termos da Lei nº 6.766/79, podendo assumir tal obrigação por meio de Termo de Ajustamento de Conduta válido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 153 e 171, II; Lei nº 6.766/79; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017229-25.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SILVA GAVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO DECORRENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR PELA INFRAESTRUTURA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória ajuizada por loteadores, visando à declaração de nulidade de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual e o Município de Linhares/ES, sob alegação de vício de consentimento por coação moral decorrente de bloqueios judiciais de bens (Bacenjud/Renajud) decretados em ações de ressarcimento ao erário relativas à execução de obras de infraestrutura no loteamento “Residencial Santa Isabel”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se medidas cautelares de indisponibilidade de bens, deferidas judicialmente em ação de ressarcimento ao erário, configuram coação apta a anular Termo de Ajustamento de Conduta, nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coação apta a anular negócio jurídico exige fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa ou aos bens, nos termos do art. 151 do Código Civil.

4. A ameaça do exercício regular de um direito não configura coação, conforme dispõe expressamente o art. 153 do Código Civil.

5. Medidas de bloqueio patrimonial determinadas por decisão judicial fundamentada em ação de ressarcimento ao erário constituem exercício regular do direito de ação e do poder geral de cautela, não caracterizando ameaça ilícita.

6. A insurgência contra eventual excesso nas medidas constritivas deve ser veiculada pelos meios processuais próprios, não servindo como fundamento para invalidação de acordo posteriormente celebrado.

7. A celebração de TAC para pôr fim a litígios e disciplinar obrigações decorrentes de impacto urbanístico configura exercício da autonomia privada, especialmente quando realizada com assistência de advogados e homologação judicial.

8. O loteador é responsável pela implantação da infraestrutura básica do empreendimento, nos termos da Lei nº 6.766/79, não havendo falar em enriquecimento sem causa do Município pela execução direta das obras necessárias.

9. Inexistindo prova de ameaça ilegal ou vício de consentimento, mantém-se a validade do TAC e afasta-se o dever de indenizar por danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indisponibilidade de bens determinada por decisão judicial, no exercício regular do direito de ação, não configura coação apta a anular negócio jurídico.

2. A ameaça do exercício normal de um direito, nos termos do art. 153 do Código Civil, afasta a caracterização de vício de consentimento.

3. O loteador é responsável pela implantação da infraestrutura básica do loteamento, nos termos da Lei nº 6.766/79, podendo assumir tal obrigação por meio de Termo de Ajustamento de Conduta válido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 151, 153 e 171, II; Lei nº 6.766/79; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL SILVA GAVA e OUTROS
, inconformados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual para a realização de obras de drenagem e infraestrutura no loteamento de sua responsabilidade.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que o TAC é nulo por vício de consentimento (coação), uma vez que teriam sido "asfixiados" financeiramente por bloqueios judiciais (Bacenjud/Renajud) determinados em ação civil pública anterior, o que os teria obrigado a aceitar termos abusivos para liberar seu patrimônio.

Os apelados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES,
apresentaram contrarrazões em termos similares, defendendo a manutenção da sentença
in totum
. Argumentam que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi celebrado com plena observância dos requisitos de validade dos negócios jurídicos. Sustentam que as medidas de bloqueio patrimonial, por serem oriundas de decisões judiciais legítimas, não configuram coação, mas sim exercício regular de direito. Ressaltam, ainda, que a responsabilidade pela infraestrutura do loteamento é obrigação legal do loteador, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da municipalidade.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer detalhado, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo. Destacou a d. Procuradora que a tese de vício de consentimento é desprovida de lastro probatório, uma vez que a suposta "pressão" sofrida pelos apelantes decorreu de atos processuais lícitos dentro de uma ação de ressarcimento. Pontuou que o TAC serviu para pacificar a obrigação de fazer (obras de drenagem) que já era latente em razão do impacto urbanístico causado pelo empreendimento, concluindo pela ausência de qualquer nulidade ou dever de indenizar por danos morais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GABRIEL SILVA GAVA e OUTROS
, inconformados com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a validade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Estadual para a realização de obras de drenagem e infraestrutura no loteamento de sua responsabilidade.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em síntese, que o TAC é nulo por vício de consentimento (coação), uma vez que teriam sido "asfixiados" financeiramente por bloqueios judiciais (Bacenjud/Renajud) determinados em ação civil pública anterior, o que os teria obrigado a aceitar termos abusivos para liberar seu patrimônio.

Os apelados,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE LINHARES,
apresentaram contrarrazões em termos similares, defendendo a manutenção da sentença
in totum
. Argumentam que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi celebrado com plena observância dos requisitos de validade dos negócios jurídicos. Sustentam que as medidas de bloqueio patrimonial, por serem oriundas de decisões judiciais legítimas, não configuram coação, mas sim exercício regular de direito. Ressaltam, ainda, que a responsabilidade pela infraestrutura do loteamento é obrigação legal do loteador, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da municipalidade.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer detalhado, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo. Destacou a d. Procuradora que a tese de vício de consentimento é desprovida de lastro probatório, uma vez que a suposta "pressão" sofrida pelos apelantes decorreu de atos processuais lícitos dentro de uma ação de ressarcimento. Pontuou que o TAC serviu para pacificar a obrigação de fazer (obras de drenagem) que já era latente em razão do impacto urbanístico causado pelo empreendimento, concluindo pela ausência de qualquer nulidade ou dever de indenizar por danos morais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

O imbróglio jurídico tem origem no loteamento denominado
"Residencial Santa Isabel"
, localizado no Município de Linhares/ES, cujo projeto foi aprovado em abril de 1998 pelo Decreto Municipal nº 0138/1998, de iniciativa da empresa
Gava Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Após a alienação de diversos lotes, constatou-se que o empreendimento carecia de infraestrutura básica, notadamente quanto ao escoamento de águas pluviais, pavimentação e rede de drenagem. Diante do risco de danos urbanísticos e ambientais, o Município de Linhares executou, de forma direta, as referidas obras no ano de 2012, cujo montante foi orçado em aproximadamente
R$ 6.506.714,18
.

Com o intuito de reaver os valores despendidos pelo erário, o Município e o Ministério Público ajuizaram ações judiciais (incluindo ação de ressarcimento e cautelares de indisponibilidade de bens). No bojo desses processos, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares deferiu medidas de
bloqueio de ativos financeiros e bens móveis/imóveis
(via sistemas Bacenjud e Renajud) contra os loteadores, visando garantir a reparação do dano ao patrimônio público.

Nesse cenário de restrição patrimonial, as partes buscaram a composição amigável perante a 3ª Promotoria de Justiça Cível de Linhares. O ajuste culminou na assinatura de um
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
, por meio do qual os ora Apelantes assumiram a obrigação de realizar obras complementares e ressarcir parte dos prejuízos, em troca da liberação gradativa dos bens bloqueados judicialmente.

Inconformados, os loteadores ajuizaram a presente
Ação Anulatória
, sustentando que o TAC seria nulo por vício de consentimento (coação moral), alegando que a assinatura do acordo só ocorreu devido ao "estrangulamento financeiro" causado pelos bloqueios judiciais. A sentença de primeiro grau, contudo, afastou a tese de coação e julgou os pedidos totalmente improcedentes, decisão esta que é objeto do presente recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a pressão decorrente de medidas cautelares de indisponibilidade de bens, legalmente deferidas pelo Poder Judiciário, constitui coação apta a anular um negócio jurídico, nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil.

Para a configuração da coação, a doutrina e a lei exigem o "
fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens
" (art. 151, CC). Todavia, o art. 153 do mesmo diploma legal é taxativo:
"Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito"
.

No caso em tela, os bloqueios patrimoniais que os apelantes alegam terem sido o instrumento de "pressão" foram frutos de
decisões judiciais fundamentadas
em ação de ressarcimento ao erário. Ora, se os apelantes entendiam que as medidas eram excessivas, o caminho processual adequado seria o recurso naquela via, e não a alegação de que o Estado os "coagiu" ao propor um acordo.

Em outras palavras, a coação apta a anular o negócio jurídico deve ser
ilegal
. Quando o temor da parte decorre de uma medida judicial — que possui via própria de impugnação (agravo de instrumento) — não se caracteriza a figura do art. 151 do Código Civil.

A aceitação de um ajuste para encerrar um litígio ou mitigar medidas cautelares é uma opção estratégica das partes, assistidas por seus advogados. Admitir que o bloqueio de bens gera coação anulatória seria o mesmo que inviabilizar todo e qualquer acordo firmado no bojo de execuções ou ações civis públicas, gerando absoluta insegurança jurídica.

Os apelantes alegam que foram compelidos a assumir obrigações de drenagem que não estavam previstas na legislação da época da aprovação do loteamento.

Entretanto, é pacífico o entendimento de que o loteador é o responsável primário pela infraestrutura básica, nos termos da Lei nº 6.766/79. Ainda que houvesse omissão municipal na fiscalização originária, o interesse público na adequada urbanização e na prevenção de danos ambientais/urbanísticos (como inundações por falta de drenagem) prevalece. Ao assinar o TAC, os apelantes reconheceram essa responsabilidade de forma transacional, pondo fim à incerteza sobre a obrigação.

Compulsando os autos, verifica-se que o TAC foi firmado com a presença de advogados constituídos, em ambiente institucional do Ministério Público, e homologado judicialmente. Não há qualquer prova de ameaça física, psicológica ou ilegalidade no agir dos membros do
Parquet
ou do Município.

A alegação de que o TAC foi um "contrato de adesão imposto" não subsiste, pois trata-se de um título executivo extrajudicial focado no interesse transindividual. A nulidade de tal instrumento exige prova cabal e inequívoca de vício, o que não ocorreu.

Mantida a validade do TAC e constatada a legalidade das condutas do Ministério Público e do Município, cai por terra o pleito indenizatório. Não há ato ilícito, e, portanto, inexiste dever de indenizar.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao prestigiar a autonomia da vontade manifestada no acordo e ao identificar que o exercício do poder cautelar pelo Judiciário não se confunde com coação ilegal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar